Tribunal: TJMT
Processo: 1019465-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019465-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), GERSON CECILIO DA SILVA - CPF: 346.607.631-53 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

–

HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – JULGADO DO TJMT - CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA DO HOMICÍDIO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO TRIBUNAL – PREMISSAS DO STJ – VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O curso da prescrição se interrompe pelo acórdão confirmatório da pronúncia, consoante disposição do art. 117 do CP (STJ, HC 97.079/PA).

“Não ocorre prescrição da pretensão punitiva estatal, em qualquer de suas espécies, se entre as causas de interrupção da prescrição elencadas pelo art. 117 do Código Penal não transcorreu lapso temporal suficiente para tal, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal.” (TJSC, AP no 20120782336).”
(TJMT, Rese 0002060-42.1997.8.11.0042)

O acórdão embargado não se afigura contraditório/obscuro quando o Tribunal, ao reduzir a pena do embargante, procede a consequente análise do regime inicial, identificando a adequação do fechado diante da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ambas valoradas pelo Juízo singular e mantidas no julgamento de apelação criminal.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o regime fechado, ainda que readequada a pena para patamar inferior a 8 (oito) anos, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o e 3o).

Em sede de revisão criminal, a manutenção
“do regime mais gravoso com base em elementos concretos extraídos dos autos”
não configura
reformatio in pejus
, por ser permitido ao Tribunal a indicação das razões de seu convencimento (STJ, EDcl no 394.240/SP)

“A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2o Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”
(STJ, AgRg no HC n. 406.570/PB)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL No 1019465-63.2021.8.11.0000

EMBARGANTE(S): GERSON CECILIO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos pelo GERSON CECILIO DA SILVA contra acórdão no qual julgada parcialmente procedente, por unanimidade, a Revisão Criminal no 1019465-63.2021.8.11.0000 para readequar a pena do homicídio a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no mínimo legal a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

O embargante sustenta: 1) “
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [...], uma vez que o lapso temporal decorrido entre a pronúncia e a sua condenação foi superior a 03 (três) anos”
; 2) contradição/obscuridade porque
“a alteração do fundamento utilizado pelo Juízo de piso para manter o regime prisional caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa (CF: art. 5o, LV), visto que não foi oportunizado ao embargante aduzir a sua tese de defesa quanto a utilização da circunstâncias judiciais para fixação do regime prisional”.

Requer provimento para que seja extinta sua punibilidade pelo
“porte ilegal de arma de fogo de uso permitido”
e sanados os vícios apontados (ID 121676467).

A Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento (ID 125903163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O embargante foi condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no mínimo legal a 1 (um) ano de detenção,
de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CP,
in verbis
:
“A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:[...]
em quatro anos
, se o máximo da pena é
igual
a um ano
ou, sendo superior, não excede a dois”.

No caso, a decisão de pronúncia foi proferida 6.3.2014 (fls. 72-ID 3949787), o Recurso em Sentido Estrito no 87029/2014 foi desprovido em 21.10.2014 (fls. 75-ID 107235451)

e a sentença condenatória publicada em 14.9.2018 (fls. 116-ID 107235463).

O curso da prescrição se interrompe pelo acórdão confirmatório da pronúncia, consoante disposição do art. 117 do CP (STJ, HC 97.079/PA – Relator: Min. Og Fernandes – 23.3.2009).

Nesse quadro, não transcorreu o prazo prescricional de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos [julgamento do RESE e publicação da sentença condenatória].

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Não ocorre prescrição da pretensão punitiva estatal, em qualquer de suas espécies, se entre as causas de interrupção da prescrição elencadas pelo art. 117 do Código Penal não transcorreu lapso temporal suficiente para tal, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal.” (TJSC, AP no 20120782336).”
(Rese 0002060-42.1997.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 23.1.2017)

No tocante à contradição/obscuridade, verifica-se esta e. Turma manteve o regime inicial fechado mediante a seguinte fundamentação:

“[...]

a existência de duas circunstâncias desfavoráveis autoriza a manutenção do regime inicial fechado, notadamente ao se considerar “a premeditação do crime, o seu planejamento, a prática do homicídio durante o repouso noturno, quando a presença de outras pessoas incluindo três crianças no local, que não só presenciaram a ação criminosa como sofreram risco de serem atingidas e ameaça em caso de revelação da autoria”, como bem ponderado pela Procuradoria Criminal Especializada (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 108242485).

Com efeito, a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, indicadoras de maior reprovabilidade e gravidade da conduta criminosa, conduz ao regime mais gravoso em detrimento a pena imposta – inferior a oito anos – (STJ, AgRg no HC 580.498/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.8.2020; AgRg no HC 517.614/GO – Relator: Min. Jorge Mussi – 30.9.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Muito embora a sanção final tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, com relação ao crime de homicídio simples, recomenda a preservação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.” (AP N.U 0003083- 10.2015.8.11.0004 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 28.11.2019)”

Note-se que este e. Tribunal, ao reduzir a pena do embargante, procedeu a consequente análise do regime inicial, identificando a adequação do fechado diante da negativação da culpabilidade
[
premeditação e a frieza do requerente, o qual se dirigiu à residência da vítima armado “com o pretexto de pegar” uma chave, arrombou a porta e desferiu um tiro a “queima roupa” na região auricular direita] e das circunstâncias do crime [requerente que cometeu o crime durante o repouso noturno e na presença de outras pessoas, dentre as quais 3 (três) crianças, que sofreram riscos às suas integridades físicas], ambas valoradas pelo Juízo singular, na sentença condenatória, e mantidas pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento de Apelação Criminal 0002072-46.2003.8.11.0042 (Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 28.11.2019).

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o regime fechado, ainda que readequada a pena para patamar inferior a 8 (oito) anos, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o e 3o), nos termos da fundamentação adotada no acórdão embargado.

Em sede de revisão criminal, a manutenção
“do regime mais gravoso com base em elementos concretos extraídos dos autos”
não configura
reformatio in pejus
, por ser permitido ao Tribunal a indicação das razões de seu convencimento (STJ, EDcl no 394.240/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.8.2018)

No mesmo sentido, o c. STJ assim decidiu:

“A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2o Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC n. 406.570/PB – Relator:

Min.

Nefi Cordeiro – 11.6.2018)

Logo, não se identifica os vícios apontados.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022